Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701702-60.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MIRKO GUILHERME LEVAK IMPETRANTE: EDUARDO VIANA TEDESCHI AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDUARDO VIANA TEDESCHI em favor de MIRKO GUILHERME LEVAK, apontando como coatora a autoridade do Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, visando a revogação da prisão preventiva, com a imediata soltura do paciente, e trancamento do inquérito policial. Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da tramitação prolongada do procedimento investigatório, sem oferecimento da denúncia. Aponta a ausência de justa causa para sustentar a continuidade da persecução penal e a decretação da prisão preventiva, estando o ato coator baseado em fundamentos genéricos. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido contra o paciente e, no mérito, o trancamento do inquérito policial, por excesso de prazo, e a revogação da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Inicialmente, verifica-se a impetração de anterior Habeas Corpus (0738860-86.2025.8.07.0000), em favor do paciente MIRKO GUILHERME LEVAK, de relatoria do Desembargador Jesuíno Rissato, no qual foram analisados os requisitos da prisão preventiva, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, as condições pessoais do paciente e o cabimento da prisão domiciliar. Confira-se o teor da ementa (Acórdão 2072667): “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. INDISPENSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado por crimes de estelionato e associação criminosa. 2. O impetrante alega ausência de fundamentação concreta para a medida extrema, sustentando a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, além de destacar que o paciente é pai de dois filhos menores. 3. Requer a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva imposta ao paciente possui fundamentação idônea e atende aos requisitos legais; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, em razão da paternidade do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente que, junto com outros dois indivíduos, sua companheira e sua sogra, integraria associação criminosa voltada à prática do “golpe das panelas”, caracterizado por abordagens fraudulentas a vítimas vulneráveis, especialmente idosos, com o intuito de obter vantagem patrimonial indevida. 6. A segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, com o objetivo de interromper a atuação do paciente, pois ele insiste em se manter na senda delitiva, notadamente por meio da aplicação de golpes, e, apesar da primariedade, tem contra si registrados vários boletins de ocorrência com o mesmo modus operandi e em várias unidades federativas do país. 7. Tal cenário denota habitualidade criminosa como meio de vida, especialmente porque, embora alegado, não foi comprovado o exercício de qualquer ocupação lícita pelo paciente. 8. A decisão impugnada está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sendo a prisão preventiva medida adequada diante da gravidade dos fatos e da conduta reiterada do paciente. 9. A legislação processual penal, ao prever a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, confere tratamento diferenciado à mãe gestante ou responsável por filhos de até 12 anos incompletos, não estendendo automaticamente os mesmos efeitos ao genitor, salvo demonstração inequívoca de indispensabilidade, o que não se observa na hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. (...)” (Acórdão 2072667, 0738860-86.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 11/12/2025.) Impõe-se, portanto, o conhecimento parcial da presente medida constitucional, pois não é permitida a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. Passo à análise do ponto ainda não enfrentado por esta Corte, qual seja, o constrangimento ilegal por excesso de prazo. Sem razão. No que tange ao alegado excesso de prazo, depreende-se dos autos (cautelar n. 0708764-73.2025.8.07.0005 e IP n. 0708762-06.2025.8.07.0005) ter sido decretada a prisão preventiva do paciente em 31/07/2025, pela prática, em tese, do crime de estelionato (“golpe das panelas”), após representação da autoridade policial. A prisão foi decretada pelo magistrado a quo diante da gravidade da conduta praticada e o risco de reiteração delitiva, uma vez que foram registradas aproximadamente 12 ocorrências em estados da federação distintos (ID 80299629, pág. 179). Na mesma oportunidade, foram deferidas outras diligências requeridas pela autoridade policial, como busca e apreensão nos endereços vinculados aos investigados e quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares a serem apreendidos. Foram realizadas as buscas domiciliares em 29/08/2025, conforme Relatório de Investigação n. 1.453/2025 (ID 80299633, pág. 164). Consta do mesmo relatório que os investigados não estavam presentes no momento da diligência, o que inviabilizou o cumprimento das prisões. Por conseguinte, em 25/11/2025, a autoridade policial solicitou a retirada do sigilo do mandado de prisão preventiva, a fim de constar no BNMP, o que foi acolhido pelo juízo a quo (ID 80299633, pág. 200 e 220). Por meio de consulta ao BNMP, verificou-se que o mandado de prisão continua pendente de cumprimento. Apesar de não oferecida a denúncia em desfavor do paciente, observa-se que o Ministério Público determinou, em 06/01/2026, o retorno dos autos à Delegacia, para a continuidade das investigações e cumprimento das diligências faltantes, concedendo o prazo de 90 dias (ID 261369016, origem). Assim, em uma primeira análise, não há falar em ilegalidade da segregação em razão do excesso de prazo para o encerramento das investigações, haja vista a regular tramitação do feito e sobretudo porque o mandado de prisão encontra-se ainda pendente de cumprimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator